Tribunal: TJMT
Processo: 1034406-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034406-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDESIO COELHO RODRIGUES e outros (AGRAVADO), EMIVAL PONCE LEONES - CPF: 067.343.161-49 (AGRAVADO), GILBERTO OTTONELLI - CPF: 326.038.430-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ITAMAR TANKO TORREMOCHA registrado(a) civilmente como ITAMAR TANKO TORREMOCHA - CPF: 353.583.191-15 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO ROGONI - CPF: 277.841.699-49 (AGRAVADO), MARCOS INACIO JUNG - CPF: 061.143.180-72 (AGRAVADO), MARIA ALVES SABO MENDES - CPF: 340.115.281-53 (AGRAVADO), MARIA NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 488.752.951-15 (AGRAVADO), TOLENTINO DOS SANTOS LARA - CPF: 006.584.801-20 (AGRAVADO), WILSON GALLI - CPF: 013.123.168-53 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA DE JUROS DE MORA – ERRO MATERIAL – POSSIBILIDADE DE REVISÃO – ART. 494, I, DO CPC – SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS – PRESERVAÇÃO DO ERÁRIO – RECURSO PROVIDO.

A existência de divergência significativa entre os cálculos homologados e os apresentados por assistente técnico autoriza o reexame da matéria, especialmente quando verificado possível erro material, passível de correção nos moldes do art. 494, inciso I, do CPC, sem que isso importe violação à coisa julgada.

Os juros moratórios, em demandas de expurgos inflacionários, devem ser aplicados de forma simples, sendo vedada sua capitalização, sob pena de configurar anatocismo e gerar enriquecimento sem causa da parte exequente.

Demonstrado o risco de constrição patrimonial desproporcional e a probabilidade de provimento do recurso, impõe-se a atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

Recurso provido para desconstituir a homologação dos cálculos e determinar a realização de nova apuração.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.1034406-76.2025.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADOS: EDÉSIO COELHO RODRIGUES E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão proferida nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n. 0005016-72.2013.8.11.0041, Cód. 798625 - 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos seguintes termos
“Verifica-se que foi elaborado cálculo da contadoria ID 204106709. Após, foram intimadas as partes para se manifestarem no prazo de 05 dias ID 204127659. O exequente requereu a homologação do cálculo elaborado ID 205254204. O executado não se manifestou até a presente data, deixando decorrer o prazo em 20/08/2025. Sendo assim, homologo o cálculo da contadoria ID 204106709. Intime-se o executado para pagamento do debito remanescente no prazo de 15 dias, sob pena de penhora.”.

Alega o Recorrente excesso na execução, pela aplicação de juros capitalizados
“o cálculo apurado pela douta contadora judicial, conforme id. 204106709, não espelha a realidade, pois decorre de indevida capitalização dos juros de mora.”.

Assevera
“No caso específico das cadernetas de poupança (Plano Verão), a metodologia correta exige a observância da atualização monetária adequada, seguida da aplicação dos juros de mora de forma simples, afastando-se qualquer hipótese de anatocismo, sob pena de se distorcer a real recomposição do crédito.”.

Sustenta a ocorrência de erro material nos cálculos apresentados pela Contadoria
.

A liminar fora deferida.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Tentativa frustrada de conciliação.

Em síntese, é o breve relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia ao exame do acerto da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido pelos Agravados, homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, fixando o débito remanescente no valor de R$ 1.580.804,32 (um milhão,

quinhentos e oitenta mil, oitocentos e quatro reais e trinta e dois centavos), referente a diferenças de expurgos inflacionários reconhecidas em ação civil pública.

O agravante, Banco do Brasil S/A, insurge-se contra a referida decisão, alegando, em síntese:

1.

a existência de erro material nos cálculos homologados, decorrente de indevida capitalização dos juros de mora;

2.

que o valor correto a ser considerado, segundo cálculo elaborado por assistente técnico, seria de R$ 813.599,53, sendo o montante homologado excessivo;

3.

que a permanência da decisão recorrida poderá causar grave lesão à ordem financeira da instituição, considerando tratar-se de sociedade de economia mista com capital público, o que justificaria o deferimento de efeito suspensivo ao agravo;

4.

que o artigo 494, I, do CPC, autoriza a correção de erro de cálculo a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado da sentença exequenda.

Pois bem. A jurisprudência consolidada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que erros materiais e aritméticos em fase de cumprimento de sentença não se submetem à preclusão nem à coisa julgada, podendo ser corrigidos
ex officio
ou a requerimento da parte, nos termos do artigo 494, I, do CPC.

Com efeito, a homologação de cálculos que apresentem discrepâncias relevantes, especialmente diante de prova técnica idônea apresentada pela parte executada, demanda controle jurisdicional mais apurado, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF/88).

Na espécie, o Agravante aponta, com base em parecer contábil detalhado, que houve aplicação indevida de juros de mora compostos, enquanto a jurisprudência dominante reconhece que tais juros, no caso dos expurgos inflacionários, devem incidir de forma simples, sob pena de caracterização de anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE CADERNETAS DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. I - Não conhecimento parcial do recurso. Não merece ser conhecido o recurso quanto à alegação de incorreção do saldo de conta-poupança utilizado no cálculo do valor devido, pois essa questão já foi resolvida por decisão transitada em julgado, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica, preclusão e da coisa julgada, insculpidos no art. 5o, caput, e inciso XXXVI, da Constituição Federal. Recurso não conhecido, no ponto. II - Cálculo dos consectários da mora do devedor. Dispõe o Tema 677 do STJ, em sua redação atual: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial." No caso, houve expedição de alvará do valor principal e a parte autora postulou o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente, relativo aos consectários da mora do devedor. Nesse contexto, para fins de obtenção do montante final devido, nos termos do Tema 677 do STJ, deve-se observar os parâmetros utilizados no cálculo homologado pela decisão da impugnação ao cumprimento de sentença, atualizando-se o montante pelos índices aplicáveis às contas-poupança, e não pelo IGP-M, até a data da efetiva entrega do dinheiro do credor, data em que deve ser deduzido o saldo da conta judicial. Recurso provido, no ponto. III - Capitalização de juros de mora. O cálculo acolhido pela decisão agravada atualizou o valor homologado pela decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, todavia aplicou juros de mora sobre juros, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Recurso provido, no ponto. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, No 50931032920248217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 26-06-2024)”

Destaca-se ainda que a diferença entre os cálculos supera R$ 767 mil reais, o que representa montante expressivo e, portanto, apto a justificar a revisão da decisão agravada.

Por outro lado, o perigo de dano de difícil reparação encontra-se caracterizado dado a possibilidade de constrição patrimonial imediata, antes do esclarecimento definitivo da controvérsia técnica.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PARA:

Desconstituir a decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial;

Determinar a realização de novos cálculos com base na sentença exequenda, por contador judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026